Tribunal: TJDFT
Processo: 0728547-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR EXECUTADO. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO LIMINAR QUE REDUZIU A PENSÃO ALIMENTÍCIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECURSO. RAZÕES DE APELO LIMITADAS À INSURGÊNCIA RELATIVA À SENTENÇA EXONERATÓRIA DE ALIMENTOS. VALOR MINORADO POR DECISÃO LIMINAR NÃO CONFIRMADA. IRRELEVÂNCIA. DECISUM DE CUNHO PRECÁRIO E TEMPORÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que, ao julgar embargos declaratórios, o magistrado tenha se manifestado pela inexistência de vícios, o enfrentamento por ele, na decisão, de matéria questionada pelos litigantes, enseja a apreciação do tema em grau recursal sem que isso incorra em qualquer ofensa ao duplo grau de jurisdição.
2. A decisão liminar que reduz os alimentos possui cunho precário e temporário, de sorte que sua eficácia se exaure com a prolação de sentença de mérito, que confirma ou revoga o que foi decidido inicialmente em cognição sumária. Logo, com a sentença de extinção da ação de revisão de alimentos, sem resolução do mérito, ante a perda do objeto, a finalidade da medida liminar, que não se confirmou, resta esgotada, mormente quando não se constata qualquer insurgência recursal atinente especificamente quanto à ação revisional.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.